Tribunal: TJMT
Processo: 1033515-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033515-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONY CLEY BENEDITO (AGRAVADO), RONY CLEY BENEDITO - CPF: 717.739.091-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022 – CONDENAÇÕES POR DELITO IMPEDITIVO [ESTUPRO] E NÃO IMPEDITIVO [FURTO] – CONCESSÃO DO INDULTO NA ORIGEM APENAS QUANTO À PENA DO CRIME NÃO IMPEDITIVO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO – NECESSIDADE DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO– PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – AGRAVO PROVIDO.

O regramento estabelecido pelo art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, ao preceituar que "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício", impõe como conditio sine qua non para a obtenção do indulto relativo a delito não impeditivo, o integral cumprimento da reprimenda concernente ao crime impeditivo. A expressão "na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º" não limita a vedação aos casos de concurso formal ou material de crimes, mas estabelece a impossibilidade de concessão do benefício enquanto remanescer em execução qualquer condenação por crime impeditivo. Tal interpretação, além de afinada com a ratio essendi do instituto do indulto, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. No caso concreto, sendo incontroverso que o agravado ainda não cumpriu integralmente a pena referente ao crime de estupro (delito impeditivo), não há como subsistir a decisão que lhe concedeu o indulto relativo ao crime de furto (delito não impeditivo), impondo-se a reforma do decisum para adequá-lo à correta exegese do Decreto Presidencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu ao agravado RONY CLEY BENEDITO o indulto natalino estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à pena imposta na guia de execução nº 0002051-21.2012.8.11.0021, referente ao crime de furto. (
Id. 254383663).

Conforme se depreende dos autos, o agravado foi condenado por crime de furto (guia nº 0002051-21.2012.8.11.0021) e também por crime de estupro (guia nº 0001158-54.2012.8.11.0110) (Id. 254383663, fls. 1-2).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o agravado foi condenado também pelo crime de estupro (guia nº 0001158-54.2012.8.11.0110), delito expressamente elencado como impeditivo do indulto pelo art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022, e que ainda não teve sua pena integralmente cumprida. Argumenta que, nos termos do art. 11, parágrafo único, do mesmo Decreto, não é possível a concessão do indulto natalino relativo a crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, independentemente de haver concurso de crimes. (Id. 254383656).

Em contrarrazões, pela Defensoria Pública às fls. 586-590, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a vedação contida no parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 aplica-se apenas quando os crimes impeditivo e não impeditivo são praticados em concurso, o que não ocorreria na hipótese dos autos.
(Id 254383666).

Em juízo de retratação, a Magistrada a quo manteve a decisão recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo Provimento do recurso (Id. 261547775 – fls. 01-07), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Estupro e furto qualificado – concessão de indulto natalino [Decreto nº 11.302/2022] – irresignação ministerial – almejada reforma da decisão, para negar o indulto natalino ao apenado – possibilidade – consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7º do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não – precedentes – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do agravo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos autos, entendo que o recurso ministerial merece ser provido.

“Art. 11”. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

O Juízo de origem entendeu que a vedação contida no referido dispositivo aplica-se apenas quando os crimes impeditivo e não impeditivo são praticados em concurso formal ou material e, considerando que no caso concreto o crime de estupro e o de furto foram cometidos em ocasiões distintas e constam em guias de execução diferentes, deferiu o indulto natalino em relação à pena do furto.

Contudo, não se afigura como a melhor interpretação do dispositivo aquela adotada pelo Juízo a quo.

Da leitura atenta do parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, extrai-se que a concessão do indulto referente ao crime não impeditivo está condicionada ao cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo. A expressão "na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º" não restringe a vedação apenas aos casos em que os crimes foram cometidos em concurso formal ou material, mas sim estabelece que, havendo concomitância de execução de penas decorrentes de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto para este último somente poderá ser concedido após o integral cumprimento da pena do primeiro.

A interpretação teleológica do dispositivo revela que o objetivo do legislador foi impedir que o apenado por crime grave (impeditivo) se beneficie do indulto em relação a crime menos grave (não impeditivo) antes de cumprir integralmente a pena do crime mais grave. Tal vedação evita situações em que o condenado, após obter o indulto parcial, deixe de cumprir adequadamente a pena remanescente, frustrando os fins da execução penal.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se verifica do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE ORDEM NEGATIVA. APENADO QUE RESGATA PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao reeducando que estiver cumprindo pena por crimes impeditivos e não impeditivos, somente será concedido o induto previsto no Decreto n. 11.302/2022 no caso de não mais persistir condenação por crimes impeditivos. 2. No caso dos autos, ainda há significativa pena a ser resgatada no tocante a crimes impeditivos, razão pela qual o reeducando não preenche o requisito objetivo de ordem negativa, estando o acordão impugnado alinhado com a jurisprudência desta Corte e à literalidade do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 823135 SC 2023/0160504-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – CONCESSÃO NA ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL – VISA A REFORMA DA DECISÃO SINGULAR – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS – REMANESCENTE APÓS UNIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS – NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA CORTE SUPREMA – SENTENÇA REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1. A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Além disso, não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício." (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10025234820248110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024).

No caso em apreço, constata-se que o agravado
RONY CLEY BENEDITO
foi condenado, além do crime de furto (guia nº 0002051-21.2012.8.11.0021), também pelo delito de estupro (guia nº 0001158-54.2012.8.11.0110), este último expressamente elencado como impeditivo do indulto pelo art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o agravado não cumpriu integralmente a pena relativa ao crime de estupro, razão pela qual não poderia ser beneficiado com o indulto natalino em relação à pena do crime de furto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para indeferir o pedido de indulto natalino formulado pelo agravado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de indulto natalino formulado por
RONY CLEY BENEDITO
, com fundamento no art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025